Tribunal: TJES
Processo: 5006519-30.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros (2)
RECORRIDO: LAUDEMIR MATTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. DECLARAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. ANOTAÇÃO COMO “CONTA ATRASADA”. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CONSUMIDOR NÃO DEMONSTROU DIMINUIÇÃO NO
SCORE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006519-30.2022.8.08.0035

Recorrentes: BANCO BRADESCO S/A e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido: LAUDEMIR MATTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. VALIDADE E EFICÁCIA DA CESSÃO. PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. MÉRITO. PLATAFORMA UTILIZADA COMO GESTORA DE SCORE DE CRÉDITO. IMPACTO NEGATIVO NA PONTUAÇÃO DO CONSUMIDOR. MECANISMO DE COERÇÃO INDIRETA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (ID 12713075) e BANCO BRADESCO S.A. (ID 12713053) em face da sentença de ID 12713051, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a prescrição do débito; (ii) declarar a ineficácia da cessão de crédito; (iii) determinar a baixa administrativa da dívida; e (iv) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, as recorrentes defendem, em suma, a validade da cessão de crédito e a inexistência de dano moral, por se tratar de mera anotação em plataforma de negociação ("Serasa Limpa Nome"), que não configura negativação.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente (IDs 12713088 e 12713092), pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação do Banco Bradesco em litigância de má-fé.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (conforme certidões de ID 12713083) e o preparo (IDs 12713076, 12713077 e 12124413_1310437-GUIA 41489028), CONHEÇO de ambos os recursos.

2. Juízo de Mérito

A sentença merece parcial reforma.

2.1. Da Validade da Cessão de Crédito

Assiste razão às recorrentes no que tange à validade da cessão de crédito. A sentença declarou a ineficácia do ato por ausência de notificação prévia ao devedor
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência da notificação prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível nem impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação de seu direito. A notificação tem por finalidade informar ao devedor a quem ele deve pagar, evitando o pagamento ao credor originário.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. [...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. (STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2017).

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para afastar a declaração de ineficácia da cessão de crédito.

2.2. Da Cobrança da Dívida Prescrita e da Configuração do Dano Moral

No que concerne ao dano moral, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentação diversa e mais aprofundada.

A questão central não reside em saber se a plataforma "Serasa Limpa Nome" é, formalmente, um cadastro de inadimplentes, mas sim em analisar o efeito prático e coercitivo que ela exerce sobre o consumidor. A alegação de que se trata de mera ferramenta de negociação ignora o fato de que a plataforma é, antes de tudo, uma gestora de score de crédito.

A própria Serasa informa em seus canais que dívidas prescritas, ali lançadas sob a rubrica de "contas atrasadas", influenciam negativamente a pontuação de crédito do consumidor
. Tal prática cria um mecanismo de constrangimento e ameaça velada, pois o consumidor se vê compelido a negociar uma dívida judicialmente inexigível para "limpar seu nome" e restabelecer sua pontuação, essencial para o acesso ao crédito no mercado.

A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida, desde que não exponha o consumidor a constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC). A utilização de uma plataforma que afeta o score de crédito extrapola o exercício regular do direito de cobrança e configura abuso de direito (art. 187, CC), pois cria uma "ameaça concreta de manter o consumidor permanentemente excluído do sistema de crédito", conforme bem pontuado em recente julgado do TJSP:

DANO MORAL – Ocorrência - [...] Inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome que não é apenas meio de aproximação entre devedor e credor, mas sim plataforma gestora de score de crédito, no site da qual se constata de forma clara que a dívida prescrita, denominada de conta atrasada, compõe o score de crédito [...] Mecanismo de coerção que extrapola a boa-fé objetiva, já que o nome do devedor não fica 'sujo' em razão de dívida prescrita e, portanto, não há o que 'limpar'. (TJ-SP - AC: 10026699120238260005, Rel.: Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023).

Assim, o dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria conduta abusiva, que causa ao consumidor angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

2.3. Da Litigância de Má-Fé

A parte recorrida pleiteia a condenação do Banco Bradesco por litigância de má-fé, alegando que o recurso é protelatório e contém argumentos dissociados da lide
. Embora o recurso do referido banco (ID 12713053) apresente falhas e certa desatenção ao conteúdo específico da sentença, ele ainda veicula impugnação de mérito pertinente à controvérsia, o que afasta a configuração do dolo processual necessário para a aplicação da multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reformar a sentença e afastar a declaração de ineficácia do contrato de cessão de crédito.

No mais, MANTENHO A SENTENÇA por seus próprios fundamentos, acrescidos da presente fundamentação, especialmente quanto à declaração de prescrição do débito, à determinação de baixa da anotação da dívida e à condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial dos recursos, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)